Tribunal: STF
Processo: RE 81752
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-17
Data de publicação: 1976-05-17

Ementa:
NÃO E DE ANULAR-SE O ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
PARA RECONHECER O CARÁTER UNITARIO DO CRIME FALIMENTAR, REPELINDO A
NULIDADE DA SENTENÇA QUE INOBSERVARA TAL PRINCÍPIO, DE ACORDO,
ALIAS, COM O JULGADO EM RHC, PROFERIDO PELA TURMA E QUE REPELIU TAL
NULIDADE POR ENTENDER QUE O ERRO EVENTUAL DA SENTENÇA ERA REPARAVEL,
COMO O FOI, EM APELAÇÃO.
CORRIGIDA A SANÇÃO, NÃO HÁ COMO ANULAR O JULGADO, NO MAIS, VALIDO E
JUSTO.
RE CONHECIDO MAS IMPROVIDO.